Tribunal: TJSP
Processo: 2273163-34.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito. Proferida sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, restando prejudicada a ordem, em sua totalidade, por perda superveniente

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, com expedição de alvará de soltura. Prejudicado o pleito. Proferida sentença condenatória, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, restando prejudicada a ordem, em sua totalidade, por perda superveniente do objeto. Nova decisão de manutenção da prisão foi proferida, sem impugnação específica a respeito, surgindo aparentemente legítima, inviabilizando qualquer medida de ofício por esta Corte

Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273163-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ALEX SALES
DE MOURA e Impetrante ALEX SALES DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273163-34.2019.8.26.0000 -Voto no 17.060.
2
HABEAS CORPUS No 2273163-34.2019.8.26.0000.
Impetrante: Ricardo Santos Souza Luz (Advogado).
Paciente: ALEX SALES DE MOURA.
Origem: 14a Vara Criminal.
Comarca: São Paulo.
VOTO no 17.060.
PENAL.
“HABEAS
CORPUS”.
ROUBO
MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO.

Pretendida revogação da prisão preventiva ou
aplicação de medidas cautelares diversas do
cárcere, com expedição de alvará de soltura.
Prejudicado
o
pleito.
Proferida
sentença
condenatória, resta superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo,
restando
prejudicada
a
ordem,
em
sua
totalidade, por perda superveniente do objeto.
Nova decisão de manutenção da prisão foi
proferida,
sem
impugnação
específica
a
respeito, surgindo aparentemente legítima,
inviabilizando qualquer medida de ofício por
esta Corte
Ordem Prejudicada.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273163-34.2019.8.26.0000 -Voto no 17.060.
3
(fls. 01/09), com pedido liminar, proposta pelo Doutor Ricardo
Santos Souza Luz (Advogado), em benefício de ALEX SALES
DE MOURA.
Consta que o paciente foi denunciado pelo
crime do artigo 157, parágrafo segundo, inciso II, na forma do
artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal. O feito tramita na
14a Vara Criminal da Comarca da Capital, cujo magistrado ali
oficiante é apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
O impetrante, então, menciona caracterizado
constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na
formação da culpa, argumentando que o paciente se
encontra encarcerado por mais de um ano sem prolação
de sentença, reclamando que os autos estão conclusos
para sentença desde 30.10.2019, ressaltando que obteve
informação na Vara de origem de que está sem data
determinada para o ato. Argumenta, ainda, que fez pedido de
liberdade provisória, também sem decisão até o momento, não
tendo o paciente dado causa a demora injustificada na
conclusão do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273163-34.2019.8.26.0000 -Voto no 17.060.
4
Pretende, em favor dele, liminarmente: a)
revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas
cautelares diversas do cárcere, com expedição de alvará de
soltura. No mérito, aguarda a confirmação de liminar
eventualmente deferida.
Pedido de liminar indeferido (fls. 255/258).
Informações remetidas pela autoridade coatora
(fls. 261/264).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou no
sentido de que seja julgada prejudicada a impetração (fls.
268/269).
Em consulta aos autos digitais, observa-se que
foi proferida sentença condenatória: “JULGO PROCEDENTE a
ação penal para CONDENAR: a) o réu LUCAS FIGUEIREDO como incurso nas
sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, à pena de 07 (sete)
anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão no regime inicial FECHADO
e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, sendo a multa com valor unitário
correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do
fato; b) o réu ALEX SALES DE MOURA como incurso nas sanções do artigo 157, §
2o, incisos II e V, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273163-34.2019.8.26.0000 -Voto no 17.060.
5
reclusão no regime inicial FECHADO e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
sendo a multa com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior
salário mínimo vigente à época do fato. Os réus não poderão recorrer em liberdade,
pois já se encontram custodiados e inexistem motivos supervenientes que ensejem
a liberdade provisória, mormente em razão das condenações. Recomendem-se os
réus onde estiverem custodiados” (fls. 244/252).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Conforme colocado, foi preferida sentença
condenatória, restando superada a alegação de excesso de
prazo na formação da culpa, ficando, assim, prejudicada a
ordem, em sua totalidade.
Nova decisão de manutenção da prisão foi
proferida, sem impugnação específica a respeito, surgindo,
cumpre destacar, aparentemente legítima, inviabilizando
qualquer medida de ofício por esta Corte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273163-34.2019.8.26.0000 -Voto no 17.060.
6
Do
exposto,
por
meu
voto,
JULGO
PREJUDICADA a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR